Tribunal: TJPA
Processo: 0050549-10.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050549-10.2015.8.14.0006

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: RONILSON PRIST BORGES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/ABRIL/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0050549-10.2015.8.14.0006

COMARCA: ANANIDEUA / PA.

AGRAVANTE:
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO:
MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE - OAB/PE 20.397.

AGRAVADO:
RONILSON PRIST BORGES
.

ADVOGADO:
JOSÉ CRISTIANO CORRÊA DE OLIVEIRA - OAB/PA 19.523.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA E HABILITAÇÃO EM COTAS DE CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. INVALIDADE DA CLÁUSULA. ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO BENEFICIÁRIO À QUALIDADE DE HERDEIRO. CONTRATO DE SEGURO. ART. 794 DO CC. INEXISTÊNCIA DE SUJEIÇÃO À HERANÇA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (03) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
PELAÇÃO CÍVEL N. 0050549-10.2015.8.14.0006

COMARCA: ANANIDEUA / PA.

AGRAVANTE:
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO:
MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE - OAB/PE 20.397.

AGRAVADO:
RONILSON PRIST BORGES

ADVOGADO:
JOSÉ CRISTIANO CORRÊA DE OLIVEIRA - OAB/PA 19.523.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
em face da decisão monocrática de (
Id. 8396108 pag. 1/5)
, proferida por este desembargador, que
conheceu e negou provimento ao presente recurso, no sentido de manter integralmente os termos da sentença recorrida.

Nas
razões do interno (Id. 10667395 pag. 1/4)
, a Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, no sentido que o pleito não merece prosperar, alegando que não se pode habilitar a substituição do consorciado sem respaldo judicial de quem de fato seria o sucessor legitimo do consorciado anterior.

O recorrente alega também, que no caso em tela para que seja efetuada a liberação dos valores a parte deverá entregar alguns documentos que são exigidos no caso particular de falecimento do consorciado.

Contrarrazões de (Id. 11077305 pag. 1/2)
a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática de
(Id. 8396108 pag. 1/5)
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta do Plenário Virtual.

Belém/PA, 09 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA E HABILITAÇÃO EM COTAS DE CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. INVALIDADE DA CLÁUSULA. ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO BENEFICIÁRIO À QUALIDADE DE HERDEIRO. CONTRATO DE SEGURO. ART. 794 DO CC. INEXISTÊNCIA DE SUJEIÇÃO À HERANÇA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

No caso dos autos, o recurso busca reformar a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a integralmente a decisão de primeiro grau.

A parte agravante, destaca que o pleito não merece prosperar, ponderando que não se pode habilitar a substituição do consorciado sem respaldo judicial de quem de fato seria o sucessor legitimo do consorciado anterior.

Ressalta que no caso dos autos para que seja efetuada a liberação dos valores a parte deverá entregar alguns documentos que são exigidos no caso particular de falecimento do consorciado.

Nesse sentido, trago jurisprudência mais recente C. STJ, in verbis;

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO PELA ADMINISTRADORA (ESTIPULANTE). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. DEVER DE QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES FALTANTES QUANDO DO ÓBITO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS. CABIMENTO.

1. Os herdeiros de consorciado falecido antes do encerramento do grupo consorcial detêm legitimidade para pleitear a liberação, pela administradora, do montante constante da carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista. Isso porque, mediante a contratação da referida espécie de seguro de vida em grupo (adjeto ao consórcio imobiliário), a estipulante/administradora assegura a quitação do saldo devedor relativo à cota do consorciado falecido, o que representa proveito econômico não só ao grupo (cuja continuidade será preservada), mas também aos herdeiros do de cujus, que, em razão da cobertura do sinistro, passam a ter direito à liberação da carta de crédito. Em tal hipótese, o direito de crédito constitui direito próprio dos herdeiros e não direito hereditário, motivo pelo qual não há falar em legitimidade ativa ad causam do espólio.

2. A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido deve ser afastada, ante a flagrante consonância da pretensão extraída da inicial com o conteúdo incontroverso das obrigações estipuladas no contrato de participação em consórcio.

3. A administradora/estipulante do seguro não comprovou, consoante assente na origem, que a consorciada/segurada, antes da contratação, tinha conhecimento de ser portadora de doença preexistente (causa exoneradora do dever de pagamento da indenização securitária), não logrando, assim, demonstrar sua má-fé. Desse modo, revela-se inviável suplantar tal cognição no âmbito do julgamento de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Se, nos termos da norma regulamentar vigente à época da contratação (Circular Bacen 2.766/97), era possível o recebimento imediato do crédito pelo consorciado contemplado (por sorteio ou por lance) que procedesse à quitação antecipada do saldo devedor atinente a sua cota, não se revela razoável negar o mesmo direito aos herdeiros de consorciado falecido, vítimas de evento natural, involuntário e deveras traumatizante, ensejador da liquidação antecipada da dívida existente em relação ao grupo consorcial, cujo equilíbrio econômico-financeiro não correu o menor risco.

5. A mesma interpretação se extrai do disposto no artigo 34 da circular retrocitada, segundo a qual "a diferença da indenização referente ao seguro de vida, se houver, após amortizado o saldo devedor do consorciado, será imediatamente entregue pela administradora ao beneficiário indicado pelo titular da cota ou, na sua falta, a seus sucessores".

6. Outrossim, à luz da cláusula geral da função social do contrato (artigo 421 do Código Civil), deve ser observada a dimensão social do consórcio, conciliando-se o bem comum pretendido (aquisição de bens ou serviços por todos os consorciados) e a dignidade humana de cada integrante do núcleo familiar atingido pela morte da consorciada, que teve suas obrigações financeiras (perante o grupo consorcial) absorvidas pela seguradora, consoante estipulação da própria administradora.

7. Ainda que houvesse previsão contratual em sentido contrário, é certo que a incidência das normas consumeristas na relação instaurada entre consorciados e administradora (REsp 1.269.632/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.10.2011, DJe 03.11.2011) torna nulo de pleno direito o preceito incompatível com a boa-fé ou a equidade (inciso IV do artigo 51).

8. Consequentemente, os herdeiros da consorciada falecida tinham, sim, direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da impositiva quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial.

9. Cuidando-se de obrigação contratual, sem termo especificado, a mora da administradora ficou configurada desde a citação, conforme devidamente firmado nas instâncias ordinárias, afastada a alegação de que o inadimplemento somente teria ocorrido após o término do grupo (ocorrido em 2015, depois do ajuizamento da demanda).

10. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.406.200/AL, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 2/2/2017.)

Apesar das alegações trazidas no interno pela recorrente, tal discursão restou registrada na decisão monocrática que:

“Primeiramente, pleiteia a aplicação do enunciado da Súmula 381 do STJ, a impedir que o juízo reconheça, de ofício, a abusividade de cláusula contratual inserida em contrato de consórcio.

Tal pretensão não procede.

A um, é necessário destacar que a aplicabilidade do verbete da Súmula 381 do STJ, justamente por conferir hipótese excepcional em face das normas de proteção e defesa do consumidor, não pode se estendida a outras modalidades contratuais distintas das espécies bancárias.

A prestação de serviço de administração de consórcio, embora seja regulamentada por normas do BCB, não se insere no conceito próprio de contratos bancários, para fins de atrai a excepcionalidade da aplicação da Súmula 381 do STJ. Em outras palavras, não há similitude fático-jurídica que autorize cogitar pela vedação de anulação de ofício de cláusula de contratos de consórcio a partir do enunciado da Súmula 381.

A dois, reiterando-se os fundamentos expostos na preliminar, da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, é possível verificar que a cláusula 30 do Regulamento de Consórcio restou efetivamente enfrentada no objeto da demanda, na medida em que o Autor sempre pretendeu a sua habilitação como beneficiário da cota do consórcio cuja titularidade pertencia a de cujus.

Desta forma, não se pode alegar que a demanda não versou sobre a ilegalidade da referida cláusula, de sorte que é inteiramente possível o reconhecimento da abusividade que esta carrega.

Quanto à ilegalidade propriamente dita da cláusula nº. 30, do Regulamento do Consórcio, assinalo que tal disposição contratual refere-se mesmo ao pacto adjeto de seguro prestamista, através do qual se estipula a possibilidade de liquidação do saldo devedor do consórcio em caso de falecimento do titular da cota consorcial.

Ocorre que o objeto deste pacto adjeto do contrato de consórcio tem natureza jurídica de seguro, o que remete à aplicação da regra prevista no art. 794, do Código Civil, que dispõe, in verbis:

“Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.”

Nesse contexto, para fins de habilitação na titularidade das cotas do consórcio, descabe prescrutar sobre a qualidade ou não de herdeiro relativamente ao beneficiário descrito no contrato. Significa dizer, o beneficiário do seguro, indicado no instrumento de contrato,
não necessita ostentar efetivamente a condição de herdeiro do titular do consórcio
, justamente porque o capital do seguro não se submete aos efeitos da herança.

De certo modo, a apelante busca dificultar a habilitação do apelado com base numa interpretação estrita da cláusula 30, sendo que o próprio instrumento de contrato prevê a forma de habilitação do beneficiário em caso de falecimento da titular do consórcio, vale dizer, a disposição contida no item 35, do Regulamento do Consórcio (Id. 2419531). Com efeito, consta nos autos que o autor foi expressamente indicado como beneficiário do seguro contratado pela titular do consórcio, conforme documento de Id. 2419530, pág. 21/24.

A respeito da natureza do contrato de seguro de vida e de seus efeitos, cabe citar os seguintes arestos do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESGATE DE PECÚLIO. MORTE DA SEGURADA. PECÚLIO DEVIDO AOS BENEFICIÁRIOS. DESCONTO DO SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO PELA SEGURADA. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de resgate de pecúlio c/c revisional de contrato de mútuo ajuizada em 30/08/2013, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/10/2016 e concluso ao gabinete em 02/08/2018. 2. O propósito recursal é decidir se, havendo previsão contratual expressa, pode a entidade de previdência privada descontar do pecúlio devido aos beneficiários o saldo devedor do mútuo celebrado com a segurada falecida, bem como dizer sobre a abusividade dos juros remuneratórios estipulados.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o contrato de previdência privada com plano de pecúlio por morte assemelha-se ao seguro de vida, estendendo-se às entidades abertas de previdência complementar as normas aplicáveis às sociedades seguradoras, nos termos do art. 73 da LC 109/01. 4. Aplica-se ao contrato de previdência privada com plano de pecúlio a regra do art. 794 do CC/02, segundo o qual o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. 5. No particular, a morte da participante do plano de previdência complementar fez nascer para os seus beneficiários o direito de exigir o recebimento do pecúlio, não pelo princípio de saisine, mas sim por força da estipulação contratual em favor dos filhos, de tal modo que, se essa verba lhes pertence por direito próprio, e não hereditário, não pode responder pelas dívidas da estipulante falecida.
6. Ademais, a vontade manifestada pela participante em vida, ao contrair o empréstimo junto à entidade aberta de previdência complementar oferecendo o pecúlio em garantia, não sobrevive à sua morte, porque não pode atingir o patrimônio de terceiros, independentemente de quem sejam os indicados por ela como seus beneficiários. 7. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

(REsp 1713147/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. VALORES DEPOSITADOS EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL). DISPENSA DE COLAÇÃO. NATUREZA DE SEGURO DE VIDA. ACÓRDÃO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. A DECISÃO PROFERIDA NO JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE NÃO VINCULA ESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Plano de Previdência Privada (VGBL), mantido pelo falecido, tem natureza jurídica de contrato de seguro de vida e não pode ser enquadrado como herança, inexistindo motivo para determinar a colação dos valores nele depositados.2. A decisão proferida no juízo prévio de admissibilidade não vincula esta Corte, motivo pelo qual é desnecessária a justificação da não incidência dos óbices apontados naquela decisão.3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.4. Agravo interno desprovido
.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1832714/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

Desta forma, a abusividade da cláusula 30º do Regulamento do Consórcio decorre justamente obrigação de reclamar do beneficiário a condição de herdeiro da titular das cotas do consórcio, restando tal interpretação ilegal, pelo que deve ser mantido a declaração de invalidade desta condicionante contratual na hipótese dos autos”.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para
manter a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente os termos da sentença ora vergastada.

É como voto.

Belém/PA, 03 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/04/2023